Tribunal: TJBA
Processo: 8003250-06.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003250-06.2017.8.05.0191

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES

APELADO: ROSANA DA SILVA MOREIRA

Advogado(s):ROMULO ALMEIDA VAZ LISBOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por candidata ao cargo público, em face de acórdão que deu provimento à apelação do Banco do Brasil S/A, reformando sentença que havia julgado procedente pedido de nomeação em concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, e, em especial, se houve omissão quanto à análise de suposta obrigatoriedade de nomeação decorrente da fixação de vagas no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não apresenta vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tendo examinado expressamente os fundamentos do recurso e a natureza jurídica do concurso público.

Conclui-se que o edital do certame (Edital 02/2013) previa apenas formação de cadastro de reserva, não criando obrigação de nomeação imediata, condicionando-a à necessidade institucional.

O pedido de prequestionamento não autoriza a rediscussão do mérito ou impõe ao julgador o dever de se manifestar sobre normas que não se relacionam com a ratio decidendi do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de vícios formais no acórdão impede a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da causa.

O prequestionamento de dispositivos legais não impõe ao órgão julgador a obrigação de se manifestar sobre normas irrelevantes à fundamentação da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no julgado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003250-06.2017.8.05.0191
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada ROSANA DA SILVA MOREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrant
es da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.
Desa. Maria da Purificação da Silva – Relatora